Tribunal: STF
Processo: HC 134819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada.